Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735703-39.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: FABIANA CAMPOS PEREIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 71596619, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por FABIANA CAMPOS PEREIRA, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança proposta pela apelante, objetivando a condenação da ré ao pagamento do montante correspondentes ao rateio de despesas com a regularização do loteamento denominado Belvedere Green. Nas razões recursais ofertadas no ID 71917145, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e omissão em relação a tese de vedação ao enriquecimento ilícito decorrente da venda dos direitos possessórios e implantação do empreendimento, realizada em 1993, oportunidade em que não vigia a obrigação de implantar as benfeitorias básicas e do respectivo custeio. Pondera que, dessa forma, a dispensa dos titulares das unidades imobiliárias quanto ao ressarcimento do montante desembolsado acarreta o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja negado provimento à apelação cível. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 10:42:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora